Tribunal: TJMT
Processo: 1035153-26.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035153-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO FELIPE COCULO GONCALVES - CPF: 108.566.239-03 (ADVOGADO), JOSE SIDNEI MACHADO - CPF: 285.418.559-53 (AGRAVANTE), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), ROSILENE MOURA DE LIMA - CPF: 759.764.201-68 (AGRAVADO), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (AGRAVADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE DE BOA-FÉ. VENDA A NON DOMINO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PROVISÓRIA. RISCO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos em face de ordem de reintegração de posse proferida na Ação nº 1002846-06.2019, indeferiu tutela de urgência para suspender a desocupação de área rural de 10 hectares. O agravante alega posse mansa e pacífica desde 29.01.2015, com fundamento em contrato particular de compra e venda firmado com corréu da ação possessória, sustentando ausência de citação na lide principal e violação ao contraditório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro, a fim de suspender provisoriamente reintegração de posse determinada em ação principal, quando a posse do embargante decorre de compromisso de compra e venda firmado com quem foi declarado detentor precário, bem como se a tutela pode ser condicionada à observância de obrigações ambientais.

III. Razões de decidir

4. A cognição em agravo de instrumento limita-se à verificação da plausibilidade jurídica e do perigo de dano. O contrato de compra e venda apresentado, anterior ao ajuizamento da ação possessória, aliado a indícios de ocupação desde 2015, revela situação fática consolidada que autoriza exame aprofundado nos embargos de terceiro, não sendo possível afastar, de plano, a legitimidade ativa do agravante.

5. Nos termos da Súmula 84 do STJ, é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em posse decorrente de compromisso de compra e venda, ainda que não registrado. A declaração de nulidade das alienações na ação principal e o reconhecimento da condição de detentor do alienante não afastam automaticamente a proteção possessória provisória do terceiro que alegue boa-fé e posse anterior ao litígio.

6. O periculum in mora decorre da irreversibilidade prática da reintegração imediata, diante do longo período de ocupação e dos investimentos realizados, sendo recomendável a preservação do status quo até julgamento definitivo dos embargos.

7. A tutela provisória, contudo, deve observar o princípio da precaução e a função socioambiental da propriedade. A existência de auto de infração ambiental e indícios de degradação de área de preservação permanente impõem que a proteção possessória não se converta em instrumento de perpetuação de ilícito ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988 e do art. 4º, I, da Lei nº 12.651/2012.

8. A solução adequada consiste na suspensão da reintegração exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, condicionada à manutenção do estado atual do imóvel, à cessação de atividades potencialmente lesivas e à submissão à fiscalização ambiental, assegurando-se equilíbrio entre a tutela possessória provisória e a proteção do meio ambiente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“
1. É admissível a concessão de tutela de urgência em embargos de terceiro para suspender reintegração de posse quando demonstrada, em cognição sumária, posse anterior ao ajuizamento da ação principal, ainda que fundada em compromisso de compra e venda não registrado.

2. A proteção possessória provisória pode ser condicionada ao cumprimento de obrigações ambientais, em observância ao princípio da precaução e à função socioambiental da propriedade.
”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ SIDNEI MACHADO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro registrados sob o nº 1008692-91.2025.8.11.0040, ajuizada em desfavor de
ATILANIO ALBINO DA SILVA e DANTE GAZOLI CONSELVAN
.

O AGRAVANTE ajuizou Embargos de Terceiro almejando, liminarmente, a suspensão dos atos de reintegração de posse deferidos na sentença proferida nos autos da ação possessória nº 1002846-06.2019.8.11.0040.

Aduz ser legítimo possuidor de parte da área objeto da referida ação de reintegração de posse, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2015 sobre fração de 10 hectares da Matrícula n° 740, situada na zona rural do município de Sorriso/MT, adquirida em 29 de janeiro de 2015 mediante Instrumento Particular de Compra e Venda firmado com ATILANIO ALBINO DA SILVA.

Sustenta o AGRAVANTE que sua posse se encontra ameaçada por decisão proferida na Ação de Reintegração/Manutenção de Posse da qual não foi parte, jamais tendo sido citado ou intimado, em flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa.

Alega ter adquirido de absoluta boa-fé a referida fração quando ATILANIO exercia posse ostensiva sobre a área, não havendo à época qualquer registro ou publicidade de litígio que maculasse a negociação.

Postula a concessão de tutela de urgência para suspender qualquer ato constritivo oriundo da ação possessória sobre sua área, bem como para determinar sua manutenção na posse até decisão final.

A decisão agravada, proferida pelo Juízo de primeiro grau ID. 208146894, indeferiu o pedido liminar sob o fundamento de ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC, especificamente quanto à probabilidade do direito.

Nas razões recursais, o AGRAVANTE sustenta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, argumentando que a decisão de reintegração de posse não pode atingi-lo por não ter sido parte no processo principal.

Alega que o artigo 565 do CPC determina a citação de todos os interessados no imóvel sob pena de nulidade absoluta do processo.

Defende a legitimidade de sua posse, adquirida de boa-fé através de justo título, invocando a Súmula 84 do STJ que admite embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda ainda que desprovido de registro.

Subsidiariamente, argumenta ter preenchido os requisitos da usucapião ordinária ou especial rural, conforme artigos 1.242 e 1.239 do Código Civil.

Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma integral da decisão agravada com o deferimento da tutela de urgência nos autos dos Embargos de Terceiro.

O pedido liminar foi deferido (ID. 322003384), para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, os atos de reintegração de posse, até ulterior deliberação, após a manifestação da parte agravada.

Contrarrazões apresentadas (ID. 324662374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ SIDNEI MACHADO em face de decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1008692-91.2025.8.11.0040 – Embargos de Terceiro – opostos em face de ATILANIO ALBINO DA SILVA e DANTE GAZOLI CONSELVAN,
indeferiu a tutela de urgência para suspender a reintegração de posse determinada na ação possessória
.

Alega a parte Agravante que é terceiro de boa-fé, possuidor legítimo do imóvel rural de 10 hectares, desde janeiro de 2015, com base em contrato de compra e venda celebrado com Atilanio Albino da Silva, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta.

Sustenta que jamais foi citado na ação possessória principal (Reintegração de Posse nº 1002846-06.2019), configurando violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quanto ao disposto no art. 565 do CPC.

Já a parte Agravada defende que o agravante não possui legitimidade ativa para os embargos de terceiro, pois sua posse deriva de "
venda a non domino
", uma vez que Atilanio Albino da Silva exercia apenas detenção precária em nome dos proprietários. Argumenta ainda que o agravante pratica crimes ambientais continuados, com degradação de mata ciliar do Rio Teles Pires, e que todas as alienações foram declaradas nulas por sentença de mérito.

A sentença nos autos da lide principal pende de recurso de apelação.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A questão central reside na análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a definir se é cabível a concessão de tutela de urgência em Embargos de Terceiro para manter provisoriamente na posse adquirente de imóvel rural, cuja aquisição deriva de quem foi declarado fâmulo da posse em sentença ainda não transitada em julgado, considerando o longo tempo de ocupação alegado, desde 2015, e a necessidade de compatibilizar a proteção possessória provisória com a mitigação de riscos de danos ambientais à propriedade.

Verifica-se nos autos que o agravante fundamenta sua pretensão em contrato de compra e venda datado de 29 de janeiro de 2015 (ID. 320493398), sem firma reconhecida, portanto anterior ao ajuizamento da ação possessória em 02 de maio de 2019. A documentação carreada demonstra, em cognição sumária, elementos que indicam o exercício de posse sobre a gleba rural há aproximadamente 4 anos, o que sugere uma situação fática consolidada que merece análise mais detida sob o crivo do contraditório específico dos embargos, antes de se proceder a um despejo que pode se revelar irreversível.

De outro norte, constata-se que o juízo de origem, em decisão saneadora proferida na ação possessória principal, inicialmente reconheceu a existência de terceiros possuidores estranhos à lide, consignando expressamente que "
o fato dos imóveis estarem na posse de terceiros e estranhos à lide situação que por si só obsta o conhecimento e exame do pedido de reintegração na posse almejado pelo requerido, considerando nesse sentido a necessidade de medida judicial própria
". Posteriormente, contudo, mediante embargos de declaração, o mesmo juízo alterou seu entendimento e determinou a reintegração integral da área, atingindo terceiros que não participaram do contraditório.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 84, estabelece que "
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
". Tal orientação reconhece a proteção jurídica conferida ao terceiro que demonstre posse de boa-fé, ainda que derivada de negócio jurídico não registrado.

Depreende-se da análise dos elementos probatórios que, embora a sentença proferida na ação principal tenha declarado a nulidade das alienações realizadas por Atilanio Albino da Silva, reconhecendo sua condição de mero detentor, tal circunstância não afasta automaticamente a proteção conferida ao terceiro de boa-fé que demonstre posse anterior ao ajuizamento da demanda possessória.

A caracterização da "
venda a non domino
", embora configure vício no negócio jurídico, não elimina de plano a proteção possessória quando demonstrados os elementos da posse de boa-fé exercida por período considerável. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que "a posse de boa-fé, ainda que derivada de negócio jurídico viciado, merece proteção jurídica quando exercida de forma mansa, pacífica e prolongada".

No que concerne ao
periculum in mora
, resta evidenciado que a execução imediata da reintegração de posse, enquanto pendente o julgamento dos embargos de terceiro, pode ocasionar dano irreversível ao agravante, especialmente considerando que este exerce posse há aproximadamente sete anos e realizou investimentos na propriedade. A irreversibilidade dos efeitos da medida reintegratória, caso posteriormente reconhecida a legitimidade da posse do embargante, configura risco concreto de dano de difícil reparação.

Cumpre destacar, contudo, que a concessão da tutela suspensiva não pode ignorar as graves questões ambientais evidenciadas nos autos.

Isso porque, em contrarrazões, o agravado traz um elemento novo e preponderante: o risco ambiental. O Agravado demonstra, com documentos robustos, como documento de autos de infração da SEMA, fotos e vídeos recentes, a comprovar que a área vem sofrendo degradação ambiental com desmatamento de APP. Verifica-se mais, pelas fotografias e vídeos produzidos em julho de 2025 revelam a continuidade de práticas potencialmente lesivas ao meio ambiente.

Esse fato atrai a incidência do princípio da precaução e da função social da propriedade, exigindo que a proteção possessória, se concedida, não sirva de salvo-conduto para ilícitos ambientais.

A documentação apresentada pelos agravados demonstra a existência de auto de infração ambiental lavrado pela SEMA, indicando desmatamento de vegetação nativa sem autorização, inclusive em área de preservação permanente.

A proteção ambiental constitui interesse difuso da coletividade que deve ser preservado mesmo em sede de tutela provisória. O art. 4º, inciso I, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que as áreas de preservação permanente situadas às margens de cursos d'água são protegidas por lei, sendo vedada qualquer intervenção que comprometa sua integridade.

Dessa forma, a concessão da tutela suspensiva deve ser condicionada ao cumprimento rigoroso de obrigações ambientais que assegurem a cessação de eventuais danos ao meio ambiente, conciliando a proteção do terceiro de boa-fé com a preservação dos recursos naturais.

A reversibilidade da medida encontra-se assegurada, pois a suspensão temporária da reintegração não impede o prosseguimento regular do processo principal nem causa prejuízo irreparável aos agravados, especialmente porque a tutela será condicionada à manutenção do status quo e ao cumprimento de rigorosas obrigações ambientais.

Diante do exposto, entende-se que a decisão agravada merece reforma parcial, a se assegurar ao Agravante o direito de permanecer na área até o julgamento dos Embargos de Terceiro, resguardando-se, contudo, o meio ambiente e o patrimônio jurídico do Agravado através de rigorosas condicionantes.

A concessão da tutela de urgência recursal, portanto, fica estritamente vinculada ao compromisso do Agravante de não inovar na área e de cessar qualquer atividade lesiva ao meio ambiente, sob pena de perda imediata da proteção possessória.

Isto posto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para reformar a decisão agravada, concedendo tutela de urgência recursal exclusivamente quanto à área ocupada pelo agravante, determinando a suspensão da ordem de reintegração de posse até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro, desde que cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Manutenção rigorosa do
status quo
da área, com expressa proibição de novas construções, benfeitorias, ampliações ou qualquer intervenção que altere o estado atual da propriedade;

b) Cessação imediata e definitiva de qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente, incluindo queimadas, desmatamento, supressão de vegetação nativa ou intervenção em áreas de preservação permanente;

c) Permissão irrestrita de acesso à área por órgãos de fiscalização ambiental (SEMA, IBAMA, Ministério Público e demais autoridades competentes), mediante prévia notificação de 24 horas;

d) Apresentação, no prazo de 30 dias, de relatório técnico elaborado por profissional habilitado, atestando as condições ambientais atuais da área e propondo medidas de recuperação, se necessárias.

O descumprimento de qualquer das obrigações acima elencadas implicará revogação automática da medida suspensiva, independentemente de nova decisão judicial, com imediata retomada da execução da reintegração de posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026